Tribunal: TCU
Processo: 034.272/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação dando conta de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) para a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação (Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento  CFTV  e Sistema de Controle de Acesso, incluindo equipamentos, software, infraestrutura, serviço de instalação, configuração, suporte técnico e garantia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, efetuada com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, dando conta de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) para a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação (Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento - CFTV - e Sistema de Controle de Acesso, incluindo equipamentos, software, infraestrutura, serviço de instalação, configuração, suporte técnico e garantia), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho de 20/10/2020 (peça 48); e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).